Tribunal: STF
Processo: AI 388740
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. C.F., art. 150, VI, c. PROVA.
      I. - O acórdão entendeu que a ora agravante não faz jus à imunidade prevista
no art. 150, VI, c, da C.F., a partir do exame de matéria fática: a interessada
não comprovou a existência dos requisitos previstos na norma infraconstitucional.
Impossibilidade do reexame de prova em sede extraordinária. Súmula 279-STF.
     II. - Agravo não provido.